Tribunal: TJDFT
Processo: 0752729-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0752729-92.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE DE FATIMA DA SILVA RIBEIRO IMPETRANTE: JESSICA DE SOUSA DEUS, ANDERSON CLAYTON OLIVEIRA DA SILVA, FABIO ALVES LEANDRO AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Anderson Clayton Oliveira da Silva, Fábio Alves Leandro e Jéssica de Sousa Deus, em favor de José de Fátima da Silva Ribeiro, contra decisão da MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF que, nos autos no 0706591-16.2020.8.07.0017 (referente aos autos do inquérito policial no 0706392-91.2020.8.07.0017), indeferiu o pedido de revogação de liberdade provisória formulado pela Defesa do paciente (ID 22273680, p. 2/3). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 04/12/2020, pela prática, em tese, das infrações penais previstas no artigo 129, § 9o, artigo 147, caput, e artigo 140, caput, todos do Código Penal c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, por supostamente ter lesionado sua ex-companheira ao derrubá-la no chão e ao desferir-lhe pauladas na perna, bem como por tê-la ameaçado com uma faca. A denúncia foi oferecida para atribuir ao paciente os crimes previstos no artigo 129, caput c/c § 9o, e artigo 147, ambos do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340 de 2006, em razão dos seguintes fatos: “No dia 04 de dezembro de 2020, por volta de 00h05, na via pública da QC 6, próximo a Multimarcas Veículos, Riacho Fundo II - DF, JOSÉ DE FÁTIMA DA SILVA RIBEIRO, de forma consciente e voluntária, prevalecendo-se de relações pretéritas de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira JUCIANA MARTINS COÊLHO, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de ID 78892983. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, JOSÉ DE FÁTIMA DA SILVA RIBEIRO, ainda de forma consciente e voluntária, prevalecendo-se de relações pretéritas de afeto, também ameaçou sua ex-companheira JUCIANA MARTINS COÊLHO por palavras e meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. As inclusas peças informativas noticiam que o denunciado e a vítima conviveram maritalmente durante 04 (quatro) anos e possuem um filho em comum. Por ocasião dos fatos, JOSÉ DE FÁTIMA e JUCIANA já haviam terminado o relacionamento afetivo. Consta dos autos que, no dia 03 de dezembro de 2020, por volta das 23h00, o denunciado compareceu na residência da ofendida, situada na Quadra 601, Conjunto 11, casa 12-B, Recanto das Emas-DF, ocasião em que insistia para reatar o relacionamento afetivo. Diante da negativa de JUCIANA, JOSÉ DE FÁTIMA se alterou, razão pela qual a vítima solicitou que o mesmo fosse embora. Como o denunciado não ia embora, a ofendida saiu de sua residência e se encaminhou para a casa de sua genitora a fim de buscar o filho. Irresignado, o ofensor seguiu JUCIANA durante todo o trajeto, insistindo para retomarem o relacionamento afetivo. Na sequência, no dia 04 de dezembro de 2020, por volta de 00h05, na via pública da QC 6, próximo a Multimarcas Veículos, Riacho Fundo II - DF, JOSÉ DE FÁTIMA derrubou a vítima no chão e começou a desferir pauladas em suas pernas, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de ID 78892983. Em seguida, a ofendida conseguiu se desvencilhar e partiu para cima do ofensor, porém, ele puxou de sua cintura uma faca de aço inoxidável, de cabo preto, com lâmina de 13 cm2, e a ameaçou, dizendo que ela não seria de mais ninguém.[...]” Na delegacia, o paciente não prestou declarações por seu estado alterado. A Defesa consigna que a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), mas que o paciente não foi colocado em liberdade pela impossibilidade de arcar com aquele montante. Em audiência de custódia, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e a Defesa pugnou pela liberdade provisória. Entendendo presentes os requisitos legais, a magistrada converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e fixou medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação e contato com a ofendida ( 22273679, p. 61/62). Formulado pedido de liberdade provisória perante o Juízo a quo, a autoridade impetrada indeferiu o pleito (ID 22273680). Neste habeas corpus, a Defesa alega não existir motivação concreta na decisão impugnada que justifique a manutenção da prisão cautelar do paciente, argumentando que a gravidade abstrata do delito não constitui fundamentaçâo idônea. Aduz que o paciente é primário, registra bons antecedentes, é pessoa íntegra que possui ocupação lícita como pizzaiolo, além de ser pai de três filhos menores e dependentes financeiramente dele. Argumenta que a cada dia que o paciente permanece em cárcere, aumenta-se o risco de perder seu emprego, ocasionando maior agravamento da situação para sua família. Sustenta que a liberdade do paciente não oferece risco à integridade física da comunicante e nem à instrução criminal, e defende que as medidas cautelares alternativas à prisão, como a tornozeleira eletrônica, mostram-se proporcionais ao caso concreto, e são suficientes para garantir a integridade da suposta vítima e assegurar a aplicação da lei penal. Argumenta que a autoridade policial arbitrou fiança, mas, em contrariedade ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça de não ser possível a manutenção da prisão pelo não recolhimento da fiança, o paciente não foi colocado em liberdade apenas pela impossibilidade de arcar com o valor fixado. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória, mediante a expedição de alvará de soltura, e, se assim se entender, com sua substituição pelas medidas cautelares de comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se do Distrito Federal, recolhimento domiciliar noturno, proibição de frequentar determinados lugares ou uso de tornozeleira eletrônica. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Observa-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 04/12/2020, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ocasião em que a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), tendo o paciente permanecido preso pelo não recolhimento do montante. Recebido o auto de prisão em flagrante, a MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia, após requerimento do Ministério Público, entendendo presentes os requisitos, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da integridade da vítima (ID 22273679, p. 61/62). Com efeito, o fato de o paciente não ter recolhido a fiança arbitrada pela autoridade policial não obsta a decretação de prisão preventiva, caso entenda o Juízo a quo estarem presentes os seus requisitos. Nessa linha, o artigo 310 do Código de Processo Penal dispõe que, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal; ou converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do citado Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, como no caso em exame; ou conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança. A autoridade judicial não fica vinculada à fiança arbitrada pela autoridade policial, podendo, conforme o caso concreto, adotar o procedimento do artigo 310 do Código de Processo Penal que entender adequado, desde que fundamente sua decisão. Assim, não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal quanto ao ponto. De outro lado, o Código de Processo Penal prevê o cabimento da prisão preventiva nos seguintes casos: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” Na espécie, os delitos envolvem violência doméstica e familiar contra mulher, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal. Tal previsão foi corroborada pela Lei n.o 13.827/2019, que acrescentou o artigo 12-C, § 2o, à Lei n.o 11.340/2006, que dispõe que “nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”. Quanto à necessidade da prisão, observa-se, em princípio, não haver manifesta ilegalidade nas decisões de conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e nem na de indeferimento do pedido de liberdade provisória, pois, em princípio, se mostram fundamentadas com base em elementos concretos (ID 22273679, p. 61/62, e ID 22273680, p. 2/3). O fumus comissi delicti está evidenciado pelas declarações de testemunha, dos policiais e da vítima, pela apreensão de uma faca no local dos fatos, pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelo oferecimento e recebimento da denúncia em desfavor do paciente. Em relação ao periculum libertatis, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia fundamentou a necessidade da conversão do flagrante do paciente em prisão preventiva, com base na gravidade concreta dos fatos, em que a vítima teria sido lesionada nas pernas com o emprego de um pedaço de madeira e ameaçada de mal injusto com o emprego de uma faca, tudo em via pública. Ademais, a magistrada constatou a presença de diversos fatores de risco, tais como a “não aceitação, por parte do autuado, do término da relação; ameaças constantes; agressões anteriores; uso de álcool e outras substâncias”, os quais justificaram a necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública, a integridade da vítima e a garantir as medidas protetivas de urgência (ID 22273679 , p. 61/62). Por sua vez, a autoridade impetrada indeferiu o pedido de liberdade provisória, ponderando que os fatos retratados nos autos, associados às respostas da vítima no Formulário Nacional de Avaliação de Risco para o Sistema de Justiça (FoNAR), ao alegado uso de drogas pelo paciente e à literatura sobre violência doméstica apontaram que na análise do caso concreto há efetivo risco de reincidência da violência (ID 22273680, p. 2/3). Na análise dos argumentos defensivos do pedido de liberdade provisória, a decisão impugnada os afastou com base na seguinte fundamentação, da qual não se extrai, neste juízo de delibação, ilegalidade manifesta: “[...] Contrariamente ao que argumenta a Defesa, é possível, sim, aferir se as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes, utilizando-se para tanto da avaliação do risco no caso concreto. Os juízos especializados de violência doméstica não ‘tentam’ aplicar uma delas para só então decidir pela aplicação de outras, pois isso poderia levar ao cometimento de violências mais graves ou até letais, o que de fato ocorre quando o Judiciário não atua de forma rigorosa, corajosa e rápida. No entendimento desta Magistrada, jamais um ofensor permanece preso apenas por não pagar fiança. Todos os APFs, além de analisados no NAC, também são avaliados por esta Magistrada para verificar se outras medidas cautelares são suficientes. E se outras medidas são suficientes, um ser humano não permanecerá preso apenas por não ter recursos para pagar o valor da fiança. Se permanece preso preventivamente, é porque entendo que há NECESSIDADE da prisão. [...]” (ID 22273680, p. 2/3) Além da gravidade concreta da conduta, a decisão impugnada também justificou a necessidade da medida em razão da reiteração em delito de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra a mesma vítima, em autos nos quais o paciente fora beneficiado com a suspensão condicional do processo, mas ainda enonctrando-se em período de prova. Tais circunstâncias revelam a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva, indicando, em princípio, que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública e a integridade da vítima. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA. I - Preenchidos os requisitos que autorizam o decreto da prisão preventiva, acrescidos de indícios de autoria e da certeza da materialidade dos crimes, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando as circunstâncias em que se deram os fatos recomendam a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e para a preservação da integridade física e psíquica da vítima. II - Demonstrada a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, bem como para preservação da integridade física e psíquica da vítima, não se mostram adequadas outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. III - Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão n.1171512, 07070596520198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no PJe: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, subsiste, neste juízo de delibação, a necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e da integridade da vítima, finalidade que, em princípio, não é possível alcançar com as medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador